Tribunal: TJSP
Processo: 1501918-76.2021.8.26.0309
Classe: Apelação Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
Apelação. Associação para o tráfico de drogas. Recurso Ministerial que visa o recrudescimento da pena base do réu Samuel Henrique. Presença de maus antecedentes. Recurso da defesa de Samuel Henrique. Absolvição. Fragilidade probatória. Pleitos subsidiários: a) aplicação da pena base em seu mínimo legal; b) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; c) afastamento da

Ementa:
Apelação. Associação para o tráfico de drogas. Recurso Ministerial que visa o recrudescimento da pena base do réu Samuel Henrique. Presença de maus antecedentes. Recurso da defesa de Samuel Henrique. Absolvição. Fragilidade probatória. Pleitos subsidiários: a) aplicação da pena base em seu mínimo legal; b) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; c) afastamento da pena de multa aplicada. Recurso da defesa de Thiago. Preliminar de ilicitude probatória em razão da violação da garantia da inviolabilidade do domicílio. Mérito. Absolvição. Fragilidade probatória. Pleitos subsidiários: a) aplicação da pena base em seu mínimo legal; b) fixação de regime prisional diverso do fechado.

1. Preliminar. Ilicitude probatória não configurada. Réu que autorizou o ingresso dos policiais civis no seu domicílio. Ausência de provas que infirmem a autorização relatada pelos policiais. Precedentes. Questão enfrentada no v. Acórdão proferido por esta Colenda Câmara Criminal nos autos do processo n. 1502148-29.2020.8.26.0544 - imputação da prática do crime de tráfico de drogas ao réu Thiago.
2. Mérito. Associação ao tráfico. Absolvição. Materialidade não demonstrada. Ausência de animus associativo. Estabilidade e permanência não comprovadas.
3. Recurso ministerial conhecido e improvido. Recursos da defesa conhecidos e providos.